Tribunal: TJSP
Processo: 0004041-44.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE EM LINHA FÉRREA – ATROPELAMENTO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - CAUSA DE PEDIR FUNDADA NA DEFICIÊNCIA OU FALTA DO SERVIÇO PÚBLICO - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
1. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido

Ementa:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE EM LINHA FÉRREA – ATROPELAMENTO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - CAUSA DE PEDIR FUNDADA NA DEFICIÊNCIA OU FALTA DO SERVIÇO PÚBLICO - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
1. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la (art. 103 RITJESP).
2. Pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente em linha férrea. Discussão sobre a existência do dever de indenizar. Causa de pedir e pedido fundados na deficiência ou falta do serviço público e nos art. 37, § 6o, CF. Aplicação do art. 3o, I.7, 'b', da Resolução n°. 623/2013. Precedente do Colegiado. Competência das Câmaras de Direito Público. Conflito negativo procedente e competente a Câmara suscitante.